Tribunal: TJMT
Processo: 1002323-73.2022.8.11.0012
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002323-73.2022.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE VIDAL DA LUZ - CPF: 061.990.881-58 (APELANTE), JACKSON RODRIGUES MENDES - CPF: 018.756.171-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON DOURADO DA SILVA - CPF: 009.413.721-89 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILLY VITORIA MENDES DA SILVA - CPF: 062.242.231-65 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANDRE VIDAL DA LUZ - CPF: 061.990.881-58 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPROCEDÊNCIA. JUNTADA TARDIA DE PROVAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGIME FECHADO. RECURSO MINISTERIAL. PENA BASILAR. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. INSUFICIÊNCIA PARA EXASPERAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 229g de maconha divididos em 82 porções e uma balança de precisão na residência do apelante;
(ii)
busca domiciliar realizada após comportamento suspeito do réu ao avistar a guarnição policial;
(iii)
réu que usava tornozeleira eletrônica e dispensou objeto ao solo ao perceber a aproximação dos policiais;
(iv)
confissão do acusado sobre posse de entorpecentes;
(v)
histórico criminal do apelante com condenação anterior transitada em julgado.

3. Requerimentos:

3.1. Recurso ministerial:
(i)
reconhecimento de nulidades por ilegalidade da busca domiciliar e quebra da cadeia de custódia;
(ii)
nulidade pela juntada tardia de prova pelo Ministério Público;
(iii)
aplicação da minorante do tráfico privilegiado;
(iv)
fixação de regime prisional diverso do fechado.

3.2. Recurso defensivo:

(i)
exasperação da pena-base em razão da quantidade de droga apreendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
a legalidade da busca domiciliar;
(ii)
a ocorrência da quebra da cadeia de custódia;
(iii)
a legalidade da juntada de prova após o encerramento da instrução;
(iv)
se a quantidade de droga justifica a exasperação da pena-base;
(v)
se o réu preenche os requisitos para a minorante do tráfico privilegiado;
(vi)
a adequação do regime prisional fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não caracteriza ilicitude da prova o ingresso domiciliar de policiais quando precedido de fundadas razões, como fuga do agente e flagrante visível de entorpecentes, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ.

6. A ausência de perícia técnica no local da apreensão, por si só, não configura quebra da cadeia de custódia, se inexistente indício de manipulação ou adulteração da prova, e mantida a integridade do material apreendido até a análise pericial.

7. A juntada de documentos após a instrução não enseja nulidade quando assegurado o contraditório e a ampla defesa, especialmente se a prova já estava disponível às partes desde o início da ação penal.

8. A quantidade de droga apreendida (282g de maconha), embora significativa, não justifica, isoladamente, a exasperação da pena-base, quando ausente maior reprovabilidade da conduta.

9. A aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa.

10.

O regime prisional fechado é adequado diante da reincidência do agente e da fixação de pena superior a 4 anos de reclusão.

IV. DISPOSITIVO

11. Recursos desprovidos.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 33,
caput
, e § 4º, 42; CF, art. 5º, XI; CP, art. 33, 59; CPP, arts. 231, 563.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.476.558; STJ, R
HC
104.682/MG;
HC
961.872/SP; REsp 2.052.165/MT; AgRg no AREsp 2.910.490/SP;
TJMT, ApCrim 1010712-43.2023.8.11.0002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
André Vidal da Luz
e pelo
Ministério Público
, contra a sentença do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos do processo n. 1002323-73.2022.8.11.0012, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e 583 dias-multa, no
regime inicial fechado
.

Em suas
razões recursais
, a Defensoria Pública requer, preliminarmente, o reconhecimento de nulidades processuais decorrentes da suposta ilegalidade da busca domiciliar e da quebra da cadeia de custódia na colheita da prova, com a consequente absolvição do apelante. Sustenta ainda a ocorrência de nulidade em razão da juntada de prova pelo Ministério Público após o encerramento da instrução processual, requerendo o seu desentranhamento e, em caráter subsidiário, a reabertura da instrução para que os peritos possam responder os quesitos elaborados pelo apelante. No mérito, postula a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado e a fixação de regime prisional diverso do fechado (id. 291232523).

O Ministério Público requer, em suas
razões recursais
, a exasperação da pena basilar fixada na sentença, haja vista a quantidade de drogas apreendida (id.

291232517).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público e a Defensoria Pública manifestaram-se pelo desprovimento dos recursos adversos (id. 291232525 e 291232526).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso ministerial e pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id.

298325881).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
André Vidal da Luz
foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...) Consta do Inquérito Policial que, no dia 29 de novembro de 2022, por volta das 23h., na residência localizada na Rua Carlos Drummond de Andrade, s/n.º, bairro Barro Vermelho, neste município de Nova Xavantina/MT, o denunciado ANDRÉ VIDAL DA LUZ, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, após adquirir / receber de maneira escusa, trazia consigo / tinha em depósito, para fins de comércio, 82 (oitenta e duas) porções da droga popularmente conhecida como maconha (“Cannabis Sativae Linneu”), cujo peso aproximado, quando somado, totalizou 229,024g. (duzentos e vinte e nove gramas e vinte e quatro decigramas) de massa bruta, além de 01 (u ma) balança de precisão, s em marca aparente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme desponta dos Laudos Periciais n.ºs 310.2.11.2022.013193-01, 310.2.04.2022.013323-01, (f. 107-110 – ID 106823696), e 310.2.04.2022.013194-01 (em anexo).

Exsurge do apuratório que, semanas antes dos fatos, policiais militares vinham recebendo informações apócrifas, dando conta da prática de tráfico de drogas no bairro Barro Vermelho, nesta urbe, e, diante destes relatos, os patrulheiros intensificaram a fiscalização nesta região da cidade, no intuito de averiguar a veracidade destes fatos.

No dia dos acontecimentos, uma equipe da Polícia Militar efetuava patrulha ostensiva no bairro Barro Vermelho, e, ao adentrarem na Rua Carlos Drummond, os castrenses avistaram o denunciado ANDRÉ VIDAL DA LUZ, o qual, à ocasião, utilizava tornozeleira eletrônica, e estava defronte à sua residência, e, ao notar a presença da guarnição policial, o mesmo dispensou um objeto ao solo, adentrando na vivenda logo na sequência.

Ato contínuo, diante das “denúncias” apresentadas e do contexto de fundada suspeita da mercancia de drogas no local, os brigadianos realizaram a abordagem do imputado, azo em que este arremessou ao chão 01 (um) aparelho celular, da marca “Samsung”, de cor prata, vindo a danificá-lo, e verificaram que o objeto lançado ao solo anteriormente se tratava do entorpecente maconha.

Em virtude disso, os militares procederam à busca domiciliar, ocasião em que localizaram 01 (uma) balança de precisão, a qual, após ser periciada, atestou a presença de vestígios da droga maconha ( vide Laudo Pericial n.º 310.2.04.2022.013194-01 [em anexo]), e, no armário da cozinha, encontraram dentro de uma sacola plástica mais 81 (oitenta e uma) porções desta mesma substância, que estavam embaladas e prontas para a venda, além de outro aparelho celular, da marca “Samsung”, da cor grafite.

Além disso, restou informado que, quando de sua detenção, o increpado afirmou que as drogas encontradas em sua residência foram entregues por integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”, bem como que o mesmo paga, a título de mensalidade, a quantia de R$ 100,00 (cem reais) à referida facção (...)
” (id. 291232414).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a Defensoria Pública e o Ministério Público interpuseram recursos de apelação, cujos termos passo a analisar.

1. PRELIMINARES

1.1. Fundadas razões para a busca domiciliar

Em seus argumentos inaugurais, a Defensoria Pública sustenta a ilegalidade da busca domiciliar, ao argumento de que não haveria fundadas razões a justificar a entrada dos policiais na residência do apelante, situação que tornaria ilícita a prova obtida e, por consequência lógica, demandaria a sua absolvição por falta de provas.

A pretensão defensiva não comporta acolhimento.

Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em sede de repercussão geral, no sentido de que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, somente se revela legítimo quando amparado por fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência.

Nessa linha de raciocínio, os agentes estatais devem nortear suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que apontem a flagrância delitiva, uma vez que o conceito de justa causa não exige a certeza da prática criminosa, mas, sim, fundadas razões a respeito (STF, ARE n. 1.476.558, DJe 02/05/2024).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que
“o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”
(R
HC
104.682/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018).

Portanto, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, somente então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

No caso, os policiais militares
Jackson Rodrigues Mendes
e
Cleiton Dourado da Silva
relataram que durante o patrulhamento no bairro Vermelho, intensificado em razão diversas denúncias de tráfico de drogas na região, visualizaram o apelante André, que fazia uso de tornozeleira eletrônica e se encontrava em frente à sua residência. Ao perceber a aproximação da guarnição policial, o apelante dispensou um objeto e correu para o interior do imóvel.

O policial militar
Jackson Rodrigues Mendes
confirmou em juízo que, ao ingressarem na residência, localizaram o aparelho celular do apelante danificado na área da casa e constataram que o objeto dispensado na calçada se tratava de maconha. Na sequência, já no interior do imóvel, o próprio acusado confessou que possuía mais entorpecentes e indicou que estava guardado no armário da cozinha, onde também foi localizada uma balança de precisão.

Nesse contexto, as circunstâncias descritas demonstram que havia justa causa para o ingresso no domicílio, consubstanciada na exibição de comportamento suspeito e tentativa de fuga do agente ao notar a presença da guarnição policial.

Assim, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas pela busca domiciliar, o que afasta o pleito absolutório por ausência de provas da existência do fato.

Nesses termos,
rejeito
a preliminar suscitada.

1.2. Cadeia de custódia

A defesa arguiu ainda a ilegalidade da prova por quebra da cadeia de custódia, por ausência de preservação adequada do local da apreensão da droga, o que comprometeria a confiabilidade da prova, sustentando que os registros realizados pelos policiais se limitaram ao interior da residência.

O pedido não merece acolhimento.

A cadeia de custódia consiste no conjunto de procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do elemento de prova, garantindo sua rastreabilidade desde a coleta até o descarte, e tem por finalidade proteger a integridade e autenticidade das evidências.

Contudo, para que seja reconhecida a quebra da cadeia de custódia, exige-se a demonstração efetiva de manipulação, falha ou irregularidade que comprometa a integridade ou a identidade da prova, ou seja, não basta a mera alegação genérica de possível ruptura sem demonstração do eventual vício no procedimento.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça entende que a mera inobservância de formalidades, sem demonstração de prejuízo concreto, não é suficiente para declarar a nulidade do ato ou invalidar as provas dele decorrentes, em atenção ao princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal (STJ,
HC
n. 961.872/SP, DJe 11/03/2025).

No caso, as alegações defensivas não vieram acompanhadas de elementos que demonstrassem ou, ao menos, fornecessem indícios de adulteração dos entorpecentes encontrados na residência do apelante, concentrando-se o descontentamento defensivo na ausência de comparecimento da perícia técnica no local da apreensão da droga.

No entanto, o laudo de constatação indicou o número do boletim de ocorrência e a descrição do material encaminhado para análise (id. 291232383), que equivale àquele apreendido pela Polícia Militar e descrito no boletim de ocorrência e no termo de apreensão (ids. 291232377 e 291232379).

Frise-se que a defesa teve pleno acesso aos procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica da produção da prova material do crime, desde a apreensão da droga, a entrega à autoridade policial, a remessa para perícia, em estrita observância aos postulados da ampla defesa e do contraditório, inexistindo qualquer indicativo de manipulação indevida ou de adulteração capaz de tornar a prova imprestável.

Nesses termos,
rejeito a preliminar
.

1.3. Juntada tardia de provas

A defesa alega a existência de nulidade absoluta em razão da juntada pelo Ministério Público, após o encerramento da instrução processual, de áudios extraídos do aparelho celular apreendido em posse do réu, sustentando que houve preclusão consumativa diante da ausência de requerimento para a produção de provas no momento oportuno.

Alega, ainda, que a defesa não teve a oportunidade de contraditar o material probatório anexado aos autos, tampouco obteve resposta aos quesitos formulados ao perito, conforme requerido nas alegações finais.

Diante disso, requer o desentranhamento da referida prova e, subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência, a fim de viabilizar a manifestação dos peritos quanto aos quesitos apresentados pela defesa.

Sem razão, contudo.

Cumpre registrar que o artigo 231 do Código de Processo Penal estabelece que “
salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo
”.

No que se refere à produção probatória, as partes podem, em regra, juntar documentos em qualquer fase do processo, cabendo ao juízo indeferi-los apenas quando demonstrado que a sua inserção tem caráter meramente protelatório ou tumultuário (STJ,
HC
n. 545097/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 8/10/2021).

O dispositivo prevalece, portanto, sobre eventuais preclusões formais, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa.

No caso, conforme ponderado na sentença recorrida, a prova questionada estava disponível ao acesso das partes durante toda a fase instrutória, isso porque a quebra do sigilo telefônico dos aparelhos celulares foi autorizada pelo juízo singular, na decisão que determinou a notificação do apelante para oferecer defesa prévia (id. 291232419).

Com efeito, o laudo pericial referente aos celulares apreendidos foi regularmente inserido no id. 291232486, e, desde o início da ação penal, a defesa teve plena oportunidade de requerer o acesso integral ao conteúdo, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa.

Nesse contexto, não se verifica violação ao contraditório ou à ampla defesa, tampouco se justifica a reabertura da instrução processual para respostas a quesitos, uma vez que as provas impugnadas já haviam sido previamente inseridas nos autos e estavam à disposição das partes para manifestação.

Assim,
rejeito a preliminar
suscitada.

2. DAS PENAS

2.1. Pena-base

O Ministério Público requer a valoração negativa da circunstância judicial relativa à quantidade de droga apreendida (art. 42, Lei n. 11.343/06), ao argumento de que o volume de entorpecente encontrado em poder do apelado seria expressivo e indicaria maior reprovabilidade da conduta.

O pleito ministerial não merece acolhimento.

Conforme a exegese do artigo 42 da Lei n. 11.343/06, é legítima a atribuição de maior peso à natureza e à quantidade da droga apreendida, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Vale ressaltar que não há critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (Enunciado n. 39 da TCCR).

No caso, a magistrada sentenciante destacou que, embora a quantidade apreendida não seja ínfima (229g de maconha, divididos em 82 porções), sua conjugação com a natureza da droga não justifica a elevação da pena basilar.

De fato, para a exasperação da pena-base, é necessário que a quantidade e a natureza da droga apreendida revelem maior reprovabilidade da conduta, apta a extrapolar os elementos típicos do delito de tráfico de drogas (TJMT, ApCrim 1010712-43.2023.8.11.0002, DJe 13/06/2025).

Nesse contexto, mostra-se inviável reconhecer maior reprovabilidade na conduta descrita na denúncia, uma vez que a quantidade de droga apreendida é pequena e se limita a uma única espécie de entorpecente, cuja natureza não justifica a majoração da pena-base.

Em casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela inviabilidade de exasperação da sanção basilar:

“
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PROVIDO. (...) 4. A quantidade de droga apreendida, 186g de maconha, não é suficiente para justificar o aumento da pena-base, devendo ser afastado o vetor do art. 42 da Lei de Drogas (...)
” (STJ, REsp n. 2.052.165/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 20/3/2025).

Logo, inviável o acolhimento de retificação da dosimetria penal, uma vez que não há desproporcionalidade na pena-base fixada na sentença.

2.2. Minorante do tráfico privilegiado

A Defensoria Pública pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, em benefício do apelante, sob o argumento de que estariam preenchidos os requisitos legais para sua incidência.

O pedido não merece provimento.

Sabe-se que a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 objetiva conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas, por um lapso social ou motivo financeiro, cometem de forma
isolada
o narcotráfico, o que indica que a teleologia da norma tem por escopo abrandar a sanção penal do
traficante ocasional
.

Em outras palavras, a redutora em questão pressupõe a ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida, circunstância passível de ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam cada situação fática.

Ademais, a quantidade, a natureza e a diversidade das drogas, por si sós, não constituem fundamentos suficientes para afastar a referida causa de diminuição, se não demonstrada, de forma individualizada e satisfatória, a dedicação do agente a atividades criminosas.

Nesse sentido:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 2.
Saliente-se que a Terceira Seção, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, realizado em 9/6/2021, DJe 1º/7/2021, decidiu que a aplicação do benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não pode ser afastada somente com fundamento na natureza, na diversidade e na quantidade da droga apreendida, sendo necessário que esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa
. 3. Os argumentos utilizados não foram suficientes para afastar a causa de diminuição, uma vez que a Corte de origem mencionou apenas a quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas, sem demonstrar qualquer outra circunstância do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa, o que, de acordo com o entendimento desta Corte Superior, não justificam a não aplicação do tráfico privilegiado. Dessa forma, necessário o reconhecimento da incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 4. Agravo regimental não provido
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.910.490/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado DJEN 17/6/2025).

No caso, conforme destacado na sentença, o apelante “
possui histórico de passagem criminal, conforme demonstrado na folha de antecedentes juntada, ostentando condenação anterior com sentença transitada em julgado, atualmente cumprindo pena em regime semiaberto, processo executivo penal de nº 0000054-56.2019.8.11.0021
” (id.

291232514).

Logo, dada a falta de atendimento a todos os critérios autorizadores exigidos pelo legislador, afigura-se escorreita a negativa da causa especial redutora de pena.

2.3. Regime prisional

Por fim, a Defensoria Pública requer a fixação do regime prisional “
mais brando possível
”, ao argumento genérico de que seria viável fixar regime diverso do fechado.

O pleito não comporta acolhimento.

A condição de reincidente justifica, no caso, a manutenção do regime fechado para cumprimento da resposta penal, ainda que fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos, conforme interpretação do art. 33, § 2º, do Código Penal.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 5. A existência da agravante da reincidência justifica a imposição do regime inicial fechado, mesmo quando a pena é inferior a 8 anos, conforme o art. 33, § 2º, "b", do Código Penal (...)
” (STJ, AgRg no HC n. 996.366/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Portanto, inviável a fixação de regime prisional diverso do fechado.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos interpostos pelo
Ministério Público
e por
André Vidal da Luz
, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025